Tribunal: TJBA
Processo: 8012580-22.2022.8.05.0039
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8012580-22.2022.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: BRUNO DE ALMEIDA DA SILVA UZEDA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, VI C/C § 2.º-A, I, C/C § 7º, III, DO CÓDIGO PENA. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO FEMINICÍDIO. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DE QUALIFICADORA NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. PRESERVAÇÃO DA COMPETÊNCIA SOBERANA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Segundo a jurisprudência interativa dos Tribunais Superiores, as qualificadoras só podem ser excluídas da sentença de pronúncia quando manifestamente improcedentes e descabidas, sob pena violação à competência de o Conselho de Sentença, de forma soberana, julgar os crimes dolosos contra a vida. (Precedentes do STJ).

2. Dos depoimentos prestados pelas testemunhas verifica-se que réu e vítima mantinham um relacionamento afetivo duradouro, convivendo sob o mesmo teto.
“
(...) O
feminicídio possui natureza objetiva, pois incide nos crimes praticados contra a mulher por razão do seu gênero feminino e/ou sempre que o crime estiver atrelado à violência doméstica e familiar propriamente dita, assim o
animus
do agente não é objeto de análise
.” (STJ. REsp 1707113, Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 29/11/2017)
.
É inviável o afastamento da qualificadora do feminicídio mediante a análise de aspectos subjetivos da motivação do crime, dada a natureza objetiva da referida qualificadora, ligada à condição de sexo feminino
” (REsp 1.739.704/RS, j. 18/09/2018). Desse modo, é irrelevante o fato de o réu ter ou não agido em legítima defesa para a caracterização da qualificadora.

3. Recurso improvido.

Vistos, relatados e distribuídos estes autos de
Recurso em Sentido Estrito n°
8012580-22.2022.8.05.0039
, sendo recorrente
BRUNO DE ALMEIDA DA SILVA UZEDA
e recorrido o
MINISTÉRIO PÚBLICO.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECE
R
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
interposto,

pelas razões adiante alinhadas.